Tribunal: TJDFT
Processo: 0747490-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747490-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTRINCO SOCIEDAD ANONIMA AGRAVADO: MARCO ANTONIO AURICCHIO, MARIANGELA MASZTALER AURICCHIO, CHOCOLATE ASPENN LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento (ID 21022935), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MILTRINCO SOCIEDAD ANONIMA em face de MARCO ANTÔNIO AURICCHIO, MARIÂNGELA MASZTALER AURICCHIO e CHOCOLATE ASPENN LTDA. – ME, ante decisão interlocutória (ID 21022939) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em embargos à execução (no 0728349-02.2020.8.07.0001), acolheu a preliminar de incompetência relativa e determinou a remessa dos autos para o Juízo da Comarca de Itapetininga/SP. Os embargos em questão se referem ao processo de execução no 0718219-50.2020.8.07.0001 e, analisando estes autos, verificou-se que no dia 07/10/2021 foi proferida sentença extinguindo a execução com fundamento nos artigos 485, IV, e 798, I, ambos do CPC (ID 105261136 do processo de origem). A superveniência de sentença extinguindo a execução pode ocasionar a perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento. Assim, com fundamento nos artigos 10 e 933 do CPC, intime-se as partes neste processo para que se manifestem a respeito da possível perda de objeto deste agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de dezembro de 2021 09:42:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador